Tribunal: TJDFT
Processo: 0000771-87.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0000771-87.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DE BRASILIA LTDA, TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA APELADO: GEORGE ALBERTO MELO ROCHA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DE BRASILIA LTDA, TERMOESTE S/A - CONSTRUCOES E INSTALACOES, TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o signatário das contrarrazões de apelação não possui poderes constituídos para atuar no processo. Sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, intime-se o Autor/Apelado (GEORGE ALBERTO MELO ROCHA) para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator